Tribunal: TJPA
Processo: 0585690-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0585690-84.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ERMELINDA CONCEICAO DA COSTA PAES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0585690-84.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: ERMELINDA CONCEICAO DA COSTA PAES E SILVA

ADVOGADO: JACQUELINE DA COSTA PAES E SILVA – OAB/PA 12.839

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade de débitos decorrentes de cobrança por suposta recuperação de consumo de energia elétrica entre maio e agosto de 2016, em razão da ausência de comprovação de fraude, e determinou o reajuste das respectivas faturas.

A embargante sustenta omissão quanto à existência de contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo e à validade de laudo técnico produzido pelo INMETRO, além de contradição quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo instaurado pela concessionária;

(ii) se houve omissão ou erro quanto à avaliação da validade do laudo técnico produzido pelo INMETRO;

(iii) se há contradição na fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa e não no proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não são meio hábil à rediscussão do mérito da causa ou à inovação recursal.

5. Inexistência de omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, reconhecendo a ilegalidade da cobrança unilateral por ausência de prova robusta de fraude.

6. O laudo técnico produzido por órgão dotado de fé pública (INMETRO), sem a imputação de responsabilidade ao consumidor, não afasta sua insuficiência como prova para justificar a cobrança.

7. A questão relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi suscitada apenas nos embargos, caracterizando inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

8. O acórdão impugnado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem à inovação recursal, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

2. “É inexigível a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em laudo unilateral, sem observância ao contraditório e à ampla defesa”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 26127622, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes ao período de maio a agosto de 2016, determinando o reajuste das faturas impugnadas, com exclusão da cobrança indevida de "ajuste de consumo" e de “kwh superior ao efetivamente consumido no período”.

Ação ajuizada por consumidora alegando cobranças abusivas decorrentes de suposto consumo não registrado, além de assinatura de termo de confissão de dívida sob ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, afastando a exigibilidade das cobranças irregulares e determinando a revisão dos valores das faturas, mantendo, porém, a validade do termo de confissão de dívida e afastando-se a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária com base em recuperação de consumo não registrado, sem comprovação adequada da fraude, e se as faturas de maio a agosto de 2016 devem ser mantidas ou ajustadas conforme a leitura efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária detém o ônus de comprovar a irregularidade e a suposta fraude no medidor, conforme o art. 373, II, do CPC e normas consumeristas aplicáveis.

6. Precedentes do STJ consolidam o entendimento de que a cobrança unilateral por recuperação de consumo não registrado, sem observância ao contraditório e ampla defesa, é ilegal, sendo incabível a suspensão do fornecimento do serviço com base nesse débito (Tema 699/STJ, Resp 1.412.433/RS).

7. No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade da cobrança do "ajuste de consumo" inserido nas faturas impugnadas, tampouco apresentou laudo técnico idôneo que comprovasse a fraude ou sua imputação à consumidora.

8. Manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de maio a agosto de 2016, determinando o reajuste das referidas faturas para refletir apenas o consumo efetivo registrado.

9. Princípio da non reformatio in pejus impede a revisão para piorar a situação do recorrente, razão pela qual permanecem afastadas as condenações por danos morais e nulidade do termo de confissão de dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança unilateral por recuperação de consumo não registrado, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, é ilegal e não pode justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica”.

“2. Concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar, por meio de prova robusta, a existência de fraude no medidor e a responsabilidade do consumidor, sob pena de inexigibilidade da cobrança correspondente”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26127622, possui omissão em relação a disponibilidade da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo, tendo em vista a notificação da Embargada acerca da Pericia no INMETRO, bem como,

em relação a existência de

laudo técnico idôneo, elaborado pelo INMETRO, autarquia federal dotada de fé pública, sendo equivocada a fundamentação de que o laudo seria unilateral e desprovido de idoneidade.

Alega ainda que o acórdão possui contradição em relação ao arbitramento de honorários advocaticios sucumbenciais fixados em sentença, devendo os honorários advocatícios incidirem sob o valor do proveito econômico (representado pelo valor dos débitos questionados nos autos) e não sobre o valor da causa.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 27132918.

É
o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação a oportunização da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.

Ocorre que a apuração de consumo foi baseada exclusivamente em prova unilateral, eis que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Vejamos ainda os seguintes trechos do acórdão embargado:

“
No que tange as faturas de maio a agosto de 2016, conforme bem ressaltado na sentença guerreada, verificam-se equívocos no valor cobrado. Vejamos:

Na fatura de maio/2016 (Id 112732655 - Pág. 3) vê-se que houve faturamento de 12.462 kWh, porém, do registro de leitura realizada entre 13/04/2016 e 13/05/2016, calcula-se o registro de apenas 618 kWh. A parte ré não apresentou nenhuma informação sobre a motivação de ter inserido cobrança de 11.844 kWh a mais na fatura, visto que não se trata de fatura de consumo não registrado nem de leitura de consumo em diferentes equipamentos ou de acúmulo de consumo.

Nas faturas de julho/2016 e agosto/2016 (Id 112732655 - Pág. 6 e 7), há faturamento de consumo compatível com a leitura realizada e registrada e cobrança devida de parcelas do termo de confissão de débito já descrito como regular, porém, há cobrança de ajuste de consumo, no valor de R$ 9.235,37 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), que a parte ré não demonstrou a regularidade de apuração.

De modo que as referidas faturas estão sendo cobradas em desacordo com o real consumo da parte autora, devendo serem reajustadas
”.

Neste sentido, é inexigível a dívida de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em perícia unilateral realizada pela concessionária, pois não é prova hábil a embasar cobrança de débitos.

Assim, embora seja possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado.

Ainda que a concessionária ré, alegue que o esposo da titular da unidade consumidora, acompanhou todo o procedimento de inspeção e substituição do equipamento danificado, restou ao consumidor, apenas o recurso administrativo, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a apuração unilateral por parte da concessionaria de energia, com ausência de laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial, resta afastada a legalidade da cobrança nos termos em que fora realizada, eis que baseada em apuração unilateral da Embargante.

De igual modo, no que tange a questão referente a fixação dos honorários sucumbenciais, esta foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza a análise da referida tese, por consistir em inovação recursal e estar prejudicada pela preclusão consumativa.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ. EDcl no REsp nº 1776418/SP . Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi . DJe: 09/02/2021).

A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 26127622 - Pág. 7, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025